Tribunal: TJSP
Processo: 0007056-35.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao sentenciado José Francisco Neto remição de 80 dias de pena por aprovação parcial no ENCCEJA.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a aprovação parcial no ENCCEJA pode

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao sentenciado José Francisco Neto remição de 80 dias de pena por aprovação parcial no ENCCEJA.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a aprovação parcial no ENCCEJA pode ser considerada para fins de remição de pena.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência admite a remição de pena por estudo, incluindo a aprovação (ainda que parcial) no ENCCEJA, como forma de incentivar a aquisição de novos conhecimentos e facilitar a reintegração social do apenado.
4. A decisão impugnada concedeu remição proporcional de 80 dias de pena, considerando a aprovação em 04 das áreas de conhecimento.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A remição de pena por estudo pode incluir aprovação parcial no ENCCEJA. 2. A decisão que concede remição parcial de pena está em conformidade com a jurisprudência e legislação aplicável.

_____________
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 126.
Resolução CNJ no 391/2021.

Jurisprudência Citada:
STJ, HC: 929539 SP 2024/0259426-6, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. 03/12/2024.